Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000030-69.2022.8.11.0000
Impetrante: Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues
Paciente: Sebastião Santana Barros
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Sebastião Santana Barros, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II), perpetrado em 8.11.2010, na cidade de Tangará da Serra/MT.
Afirma que no dia 11.12.2021 o insurgente foi parado em uma abordagem policial, ocasião em que foi surpreendido com a informação de que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, oriundo do processo crime n. 0025431-92.2017.8.11.0055.
Esclarece que, embora tenha requerido ao juízo de primeira instância a revogação da medida em petitório protocolizado no dia 16.12.2021, até o presente momento o pleito não foi analisado, razão pela qual salienta que não há supressão de instância ante a desídia do juiz singular.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é primário, não responde a outros processos, possui trabalho honesto, residência fixa e família constituída, e os fatos contra si imputados ocorreram há mais de 10 anos, e desde então não se envolveu em atividades criminosas, de modo que conclui que a sua liberdade não oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.
Reforça que o favorecido é portador do vírus HIV, motivo pelo qual se encontra no grupo de risco para o contágio da Covid-19, pois o ambiente carcerário potencializa a letalidade desta doença, o que indica a necessidade da sua libertação, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar a soltura do paciente para que possa responder a ação penal em liberdade (Id. 114094460).
Juntou documentos (Id. 114094461 a Id. 114094467).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Da análise dos autos, constato que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, já que estaria em local incerto e não sabido, frustrando, inclusive, a sua citação pessoal, o que, em última análise, colocaria em risco o cumprimento de eventual e futura sanção penal (Id. 114094462, pp. 227-230).
Conquanto a prisão tenha sido decretada em razão da não localização do acusado, verifico que o crime contra ele imputado ocorreu em 8.11.2010 e, em consulta ao sistema interno deste Sodalício, constato que, decorridos mais de 10 anos desde a prática delitiva, o favorecido não se envolveu em novos eventos delituosos, situação que corrobora na assertiva de que a sua soltura não oferece risco à ordem pública.
Nesse contexto, a meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, sobretudo porque o réu já foi formalmente cientificado da ação penal e comprovou possuir endereço fixo e trabalho lícito na Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 114094463 e 114094464), de modo que, em análise perfunctória da questão, é possível aduzir que não se furtará da aplicação da lei penal.
Além disso, em face da característica rebus sic standibus, a prisão preventiva pode ser revigorada a qualquer tempo durante o tramitar processual, desde que as condições fáticas demonstrem a sua necessidade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo comprovar endereço atualizado no prazo de 15 dias e não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao Juízo, sob pena de revogação do benefício.
Considerando o período de recesso, oficie-se ao juiz plantonista da Comarca de origem para que expeça o alvará de soltura em favor do paciente Sebastião Santana Barros, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como para que tome as medidas necessárias ao seu devido cumprimento.
Encerrado o plantão judiciário do recesso forense, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Proceda-se à regular distribuição do feito após o período de recesso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista